Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717269-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A RECORRIDO: TIAGO BOITA LAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESGATE DE VALORES DEPOSITADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESISTÊNCIA DA DEVEDORA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. 1. O valor das astreintes deve ser suficiente e compatível com a obrigação, considerando a capacidade econômica e a resistência do devedor. 2. Gera dano moral a conduta da ré em demorar mais de cinco meses para permitir que o autor regatasse os valores depositados em previdência privada, mesmo após determinação judicial. 3. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 atende ao grau de lesividade da conduta ofensiva e à capacidade econômica da parte pagadora, não comportando redução. 4. Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 537, § 1o, incisos I e II, da Lei Adjetiva Civil e 884 do Código Civil, sustentando que o valor das astreintes é desproporcional e incompatível com a obrigação, gerando o enriquecimento ilícito do recorrido. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 46815640). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311 (ID 47817057). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 537, § 1o, incisos I e II, da Lei Adjetiva Civil e 884 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 46815640), e as relativas ao recorrido sejam realizadas em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311 (ID 47817057). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020